Tribunal: TJES
Processo: 5032859-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032859-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA VIEIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5032859-10.2023.8.08.0024

RECORRENTE: KATIA VIEIRA DOS SANTOS e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e KATIA VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO INOMIN
ADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados interpostos nos Id’s. 11217570 e 11217575 . Contrarrazões apresentada pela recorrida Katia, id. 11217578, com registro de que os recorridos

encontram-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 11217570 e 11217575), eis que

preenchem seus requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda, concedo à recorrente Katia Vieira dos Santos os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Os presentes Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11217566), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
ANULANDO
o procedimento administrativo referente ao TOI
nº 9408014,
DECLARANDO
a inexistência do débito
n
o valor de
R$3.294,22 (três mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos),
devendo a Requerida se abster de realizar a suspensão do serviço de energia elétrica ou cobrança em relação ao
período entre 22/10/2019 a 21/07/2022,
CONDENANDO
a Ré à restituição do valor de R$ 98,17 (noventa e oito reais e dezessete centavos), à titulo de indenização por danos materiais,
corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, b
em como
ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três
mil reais), à titulo de indenização por danos morais,
corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença.
Julgo improcedente o pedido contraposto da Ré, para condenação da parte autora ao pagamento do débito decorrente do TOI.
”

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com reparação moral e material, em que o autor narra, em síntese, que
em 2022, a Requerida retirou o relógio da Requerente para avaliação, momento em que foi apurada irregularidade que gerou o valor de R$ 3.115,09, tendo corte em sua residência em virtude do não pagamento do débito aludido, motivo pelo qual, pleiteia a concessão da liminar para restabelecimento de energia na unidade consumidor, com a declaração de inexistência da cobrança referente ao TOI e condenação da EDP ao pagamento de dano material no valor de R$ 98,17 (noventa e oito reais e dezessete centavos) e ainda pagamento de dano moral.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade na conduta praticada pela pessoa jurídica, vez que o procedimento para apuração do débito foi irregular. Nestes termos, declarou a inexigibilidade do débito.

Em suas razões recursais, a recorrente EDP argui preliminarmente a incompetência do Juizado face a necessidade de perícia, no mérito, sustenta , em síntese, que o procedimento foi realizado nos exatos termos da legislação vigente, portanto plenamente devida a cobrança e, consequentemente, postula a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

A recorrente Katia, em suas razões recursais postula pela majoração dos danos morais.

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução havendo em que se falar em cerceamento de defesa.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

A recorrente alega que, ao realizar inspeção na unidade do recorrido, restou constatada irregularidade no medidor, de modo que o consumo não fora contabilizado de forma correta. Assim, procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado. No entanto, é cediço que a concessionária em questão, ao promover esse tipo de inspeção, em que ficar constatada a ocorrência de irregularidades que evitem o faturamento de energia em sua totalidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições dos arts. 590 e 591, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

Em análise aos documentos juntados nos autos, observa-se que a recorrente apresenta o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como demonstrativo de cálculo de cobrança complementar. Nessa ótica, há que se destacar que em que pese conste no TOI a presença do consumidor,
e a tentativa da concessionária em demonstrar que todo o procedimento foi realizado nos termos da resolução, o que se observa nos autos é que o TOI em questão não cumpriu com tais determinações legais, com registro de que este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto
. Ainda,
o histórico de consumo acostado pela ré na contestação, não demonstra mudança preponderante na aferição do consumo mensal da parte autora, após a elaboração do TOI
.

Ademais, em caso de necessidade da retirada do medidor, a concessionária deve realizar tal ato na presença do consumidor e lhe entregar um comprovante do procedimento. Além disso, deve enviar ao consumidor o local e data que será realizada a perícia no medidor, do que não há demonstração nos autos, conforme bem dispôs a r. sentença de primeiro grau:

“(...)
Logo, a Requerida não comunicou devidamente a Requerente, impossibilitando ao consumidor acompanhar a perícia, já que consta no termo que a perícia iria ser realizada em 06/09/2022, conforme id
36235369
e a perícia foi realizada em 03/03/2023, conforme id
36235368
, com controle de entrega recebido pela Requerente em 25/07/2023 (id.
36235357
).”

Ademais, a recorrente sustenta que foi assegurado ao autor a ampla defesa e o contraditório, ainda que assim o fosse, tal fato não retira

a ilegalidade do procedimento adotado, vez que não realizado de acordo com o disposto na Resolução da ANEEL.

É importante destacar que, para a apuração de irregularidades na medição do consumo de energia, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, o que não ocorreu no caso.

Portanto, em relação à constatação de irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente. Embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, caberia à recorrente elaborar Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto nos arts. 590 e 591, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Dessa forma, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a concessionária recorrente não foi diligente em observar de forma minuciosa as exigências dos dispositivos previstos na Resolução 1.000/2021, da ANEEL. Com efeito,
voto pela manutenção da sentença impugnada que declarou a inexistência dos débitos decorrentes do TOI nº
9498014, bem como condenou

a ré ao pagamento de dano material no valor de R$ 98,17, em todos os seus termos.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada foi muito aquém do mero aborrecimento. Assim, considerando o transtorno suportado pela autora com o corte indevido de energia elétrica, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que, juntos, são suficientes para manter a condenação no valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo
a quo, quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Quanto a alegação da autora de que a ré realizou novo corte de energia em sua residência em 15/07/2024, pelos mesmos motivos informados nos autos, tal fato deve ser analisado quando do cumprimento de sentença.

CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos recorrentes, e
LHES NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume os termos da r. sentença a quo.

Condeno a recorrente

EDP ao pagamento de custas ( já recolhidas) e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno a recorrente

Katia ao pagamento de custas

e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
com base no art. 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)